Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713083-75.2020.8.07.0000 Agravante Banco Safra S.A. Agravado HADCO Comércio de Alimentos Ltda Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de pedido de tutela antecipada antecedente, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o Réu, ora Agravado, libere em favor da Autora/Agravante o valor que exceder o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, transferindo-o para a conta-domicílio mantida pela Autora no prazo de 1 dia útil, contado da data da efetiva intimação da decisão, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de multa diária de R$15.000,00; determinar que, até 30/06/2020, o Banco se abstenha de efetuar novas retenções de valores de direitos creditórios sujeitos à alienação fiduciária, que sobejarem o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, sob pena de multa de R$100.000,00 por ato de retenção indevido, mantidas as demais cláusulas da garantia, desde que se observem o prazo e a porcentagem deste item “b; e suspender a aplicação da Cláusula 6a da Cédula de Crédito Bancária original até o dia 30/06/2020 e determinar que, até essa data, o Banco se abstenha de aplicar medidas constritivas à autora para a hipótese de recusa de oferecimento de nova garantia, sob pena de multa de R$50.000,00 por ato indevido fundado nesse motivo. O Agravante sustenta que a Agravada é uma franquia do McDonald ́s com 17 (dezessete) unidades e que indicou apenas 6 (seis) filiais para amparar o seu pedido de tutela de urgência, sendo que deveria, segundo alega, ter feito a demonstração contábil de todas as unidades para revelar eventual necessidade de liberação de crédito em caráter de urgência. Afirma que não reteve valores indevidamente e que ‘tão somente manteve o saldo mínimo necessário na conta vinculada, o que equivale a 35% do valor do contrato” e que quando “ a gerente afirmou que “não haveria retenção” a respectiva referiu-se ao valor que ultrapassar o limite de 35%, limite este que é a garantia do contrato formalizado entre as partes, ou seja, tentou explicar que o limite mínimo para fins de permanência na conta vinculante não é 100% do saldo devedor”. Argumenta que houve manipulação do e-mail que extrapolaria os limites da boa-fé. Pondera que concedeu a carência de 06 (seis) meses à Agravada para o pagamento das parcelas do contrato, o que atenderia à suposta crise causada por evento imprevisto ou onerosidade excessiva que não teria sido demonstrada, sendo descabida a alteração da garantia contratual de retenção de valores. Destaca que a liminar “causa ENRIQUECIMENTO ILICITO da Agravada, pois permite que o Banco esteja sujeito a uma multa de R$ 100 MIL REAIS por qualquer valor que possa ser retido em razão da trava contratual”. Assevera a tentativa ardilosa da Agravada em tentar exaurir a garantia contratual, bem como que a teoria da onerosidade excessiva do contrato pode ser aplicada exclusivamente quando sobrevém dificuldade de pagamento de prestações continuadas, mas jamais poderá ter o condão de alterar as garantias contratuais oferecidas livremente no início da relação contratual. Aduz que a concessão da tutela de urgência não reequilibra o pacto mas importa em inadimplemento absoluto da obrigação por falta de utilidade da prestação, “tendo em vista que determinou a liberação da garantia contratual em 50%, sendo que parte da garantia do Banco limita-se tão somente a uma projeção futura, inclusive com o escopo norteador para avaliação do fluxo de giro de caixa”. Alude ao deferimento de tutela recursal em autos diversos que determinou a diminuição da referida garantia ao patamar de 10% (dez por cento) em razão de o Juízo ter sido induzido a erro pela Agravada. Argumenta que a agenda de cartões contém a previsão de valores a serem recebidos pela Agravada nos próximos 30 (trinta) dias, conforme dados das vendas realizadas, e como promessa de recebimento, a agenda de cartões de 30 dias não constitui efetiva garantia, não podendo fazer parte do percentual para fins de liberação para a conta corrente da empresa, porquanto sequer existem, sendo apenas uma expectativa de direito, “não podendo ser CONTABILIZADOS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA E MUITO MENOS SER LIBERADO ANTES DE SUA LIQUIDAÇÃO”. Refuta a multa fixada no valor de R$ 100.000,00 por qualquer valor que possa ser retido, o que ensejaria enriquecimento ilícito da Agravada, alude aos artigos 314, 421, 421-A e 480 e 1.421 do Código Civil e ressalta que “não se pode concordar, sob o argumento da imprevisibilidade ou de onerosidade excessiva passageira, com a aniquilação das garantias contratuais regularmente constituídas e livremente pactuadas”. Reforça que a empresa Agravada seria milionária por ser franquiada da marca McDonald ́s com 17 (dezessete unidades), “o que destoa e muito das empresas que realmente foram prejudicadas pelo declínio das atividades em decorrência do isolamento social aplicado por conta do COVID”, e que não demonstrou a sua real situação financeira, limitando-se a demonstrar de apenas 6 (seis) unidades que estariam com o faturamento mensal reduzido. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja revogada a Decisão agravada e, subsidiariamente, roga a reforma parcial do Decisum para que seja “a liberação dos recebíveis realizados no limite de 20% da garantia do contrato, de forma a manter ao menos 80% de garantia contratual, com determinação de recomposição dos 20% após o término da suspensão de pagamento das parcelas contratuais, mantendo-se o domicílio bancário constante no contrato”. Liminar indeferida às págs. 1/5 do ID 16953786. Ofício encaminhado pelo Juízo a quo comunicando a prolação de Sentença nos autos principais (págs. 1 e ss. do ID 17772162). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado pelo Juízo a quo, foi proferida Sentença no processo principal em 10.07.2020 que homologou o acordo firmado pelas partes e no qual constou a desistência das partes quanto aos recursos em trâmite neste Tribunal relativos aos autos originários (pág. 5 do ID 17772163), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator